Tribunal: TJSP
Processo: 1002593-07.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE. COMODATO. Parte autora que é proprietária do imóvel e esteve na posse do bem após sua aquisição. Parte ré é genitora da autora e permaneceu na posse do imóvel a título de comodato. Notificação para desocupação do imóvel que não foi atendida. Irrelevância de que a ré esteve na posse do bem desde a sua aquisição. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE. COMODATO. Parte autora que é proprietária do imóvel e esteve na posse do bem após sua aquisição. Parte ré é genitora da autora e permaneceu na posse do imóvel a título de comodato. Notificação para desocupação do imóvel que não foi atendida. Irrelevância de que a ré esteve na posse do bem desde a sua aquisição. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.